Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Os autos retornaram à origem para que fosse promovida a citação da parte Ré-Apelada, sobrevindo a desistência do recurso de apelação e consequente trânsito em jugado da sentença recorrida. Sendo assim, julgo prejudicado o recurso e nego-lhe seguimento. Intimem-se. Publique-se. Proceda-se às baixas de praxe. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator